Tribunal: TJDFT
Processo: 0703818-94.2021.8.07.0006
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. FÁRMACO. SUBSTITUIÇÃO POR ORIENTAÇÃO DE BALCONISTA DE DROGARIA. PRODUTO INADEQUADO. DANOS DERMATOLÓGICOS PROVOCADOS AO MENOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO. VALOR INFERIOR AO PLEITEADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SÚMULA N. 326 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Muito embora seja relativa a presunção de veracidade da declaração a que se refere o art. 99, § 3o, do CPC, a concessão da gratuidade só pode ser revogada mediante a presença de fundadas razões, lastreadas em elementos de prova suficientes para infirmar a presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos firmada pelos autores, ora apelados, o que não se verificou na espécie. Nesse passo, a par da ausência de elementos suficientes para tanto, não há falar em revogação da gratuidade de justiça, razão pela qual se rejeita a impugnação à concessão do benefício aduzida em preliminar da apelação.
2. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada contra a drogaria apelante, pela substituição de medicamento/produto prescrito por profissional médico sob a garantia de que o substituto sugerido possuía o mesmo princípio ativo e indicação de uso, mas que, em verdade, era distinto e contraindicado para ministração em crianças. A aplicação do referido fármaco ocasionou lesões dermatológicas no menor e deu origem à pretensão de indenização por danos materiais e morais.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes se submete ao CDC, o qual atribui responsabilidade objetiva ao fornecedor pelos serviços prestados, sendo esta afastada somente com a prova da inexistência do defeito no serviço ou da ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme previsão do art. 14, § 3o, do diploma consumerista.
4. A prova dos autos demonstra que o produto adquirido pelos autores na unidade da apelante, por sugestão do seu preposto, é distinto daquele prescrito pelo pediatra do menor e que sua ministração ocasionou lesões avermelhadas na pele da criança, piorando o quadro de irritação que se buscava tratar e ocasionando sofrimento físico e mental às partes. A apelante, por sua vez, não se desincumbiu do ônus da prova quanto ao fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, na forma do art. 373, II, do CPC, mormente para a comprovação da inexistência de falha na prestação do serviço ou a culpa exclusiva dos consumidores ou de terceiro. Assim, deve ser mantido o reconhecimento do dever de indenizar.
5. Na esteira do entendimento sumulado pelo c. STJ no enunciado n. 326, “Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”. Na hipótese de sucumbência mínima de um dos litigantes, deve a parte adversa suportar integralmente o pagamento dos honorários advocatícios, na forma do art. 86, parágrafo único, do CPC.
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.